Tribunal: TJSP
Processo: 1016101-28.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 14 (quatorze) horas na viagem entre São Luiz/MA para Manaus/AM, com conexão em Brasília/DF - Insurgência da demandante pela majoração da condenação da empresa aérea em reparação por danos morais - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto a majoração da verba de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 14 (quatorze) horas na viagem entre São Luiz/MA para Manaus/AM, com conexão em Brasília/DF - Insurgência da demandante pela majoração da condenação da empresa aérea em reparação por danos morais - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto a majoração da verba de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a falta de informação e assistência material adequada (alimentação), além da demora considerável até a chegada ao destino final, não desvalendo o fornecimento de hospedagem e traslado - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido para elevar a indenização por dano moral ao patamar de R$ 5.000,00, majorada a verba honorária para 20% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016101-28.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVANE
SOUZA MATOS, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016101-28.2019.8.26.0003 -Voto no 22016 – SP - RGRB
2
Voto no 22016
Apelação no 1016101-28.2019.8.26.0003
Apelante: Gilvane Souza Matos
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 14
(quatorze) horas na viagem entre São Luiz/MA para Manaus/AM,
com conexão em Brasília/DF - Insurgência da demandante pela
majoração da condenação da empresa aérea em reparação por
danos morais - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno
ao caso concreto a majoração da verba de R$ 3.000,00 para R$
5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ante a falta de informação e assistência
material adequada (alimentação), além da demora considerável até
a chegada ao destino final, não desvalendo o fornecimento de
hospedagem e traslado - Precedentes desta Corte - Sentença
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para elevar a
indenização por dano moral ao patamar de R$ 5.000,00, majorada
a verba honorária para 20% do valor da condenação (art. 85, §2o e
11, do CPC).
A r. sentença de fls. 171-177, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em atraso de voo, julgou procedente em parte o
pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a contar da sentença e
acrescido de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação, respondendo a requerida, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da condenação.
Apelou a demandante pleiteando a reforma parcial do r. julgado atacado a
fim de elevar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, em razão da demora de
cerca de 14 horas em relação a programação original para chegar ao destino contratado,
sem fornecimento de alimentação à autora e sua filha de 04 anos de idade que lhe
acompanhava durante a viagem, além de majoração dos honorários sucumbências para
20% sobre o valor da condenação (fls. 179-192).
As contrarrazões vieram as fls. 203-213, nas quais a empresa aérea refutou o
pedido de majoração da verba indenizatória, alertando a intenção da apelante de
enriquecimento ilícito. Por fim, insurgiu-se sobre o pleito de aumento da verba honorária,
porquanto estaria de acordo com o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da
causa.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma.
O caso dos autos assim se apresenta: a autora, ora recorrente, realizaria
viagem de São Luiz/MA para Manaus/AM, na data de 20/02/2019, com saída às 17h20 e
chegada às 22h55min, após conexão em Brasília/DF. Porém, por problemas internos da
companhia, o voo foi cancelado, rumando a recorrente para hotel, onde então foi avisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016101-28.2019.8.26.0003 -Voto no 22016 – SP - RGRB
3
que havia sido realocada em novo voo às 06h do dia seguinte (21/02/2019), vindo a chegar
no destino contratado somente às 13h02min do mesmo dia.
Diante de tais fatos, a respeitável sentença constatou que houve falha nos
serviços prestados pela apelada, responsabilizando-a pela indenização dos danos morais
causados à apelante, que fixou em R$ 3.000,00.
Sem a interposição de recurso pela empresa aérea a questão devolvida ao
conhecimento deste juízo ad quem diz respeito, exclusivamente, ao quantum indenizatório.

É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
No caso dos autos, salta aos olhos a ocorrência da lesão moral, seja pelas
informações desencontradas a respeito do cancelamento do voo, além da falta de prestação
de assistência material adequada (alimentação), seja pelo atraso de cerca de 14 horas até a
chegada ao destino final, potencializado pelo fato de a autora estar acompanhada de uma
criança de tenra idade, em afronta do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos
20, 21, 26 e 27).
Nessa linha de raciocínio, de rigor a majoração do valor indenizatório de R$
3.000,00 para R$ 5.000,00 a apelante, visto que a prestação de assistência como
hospedagem e translado ao hotel, (ainda que um pouco deficiente, na medida em que não
fornecido voucher de alimentação) permite que o "quantum" indenizatório seja moderado
(fl. 52), sopesado também a inexistência de prova da perda de compromissos importantes.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida e acrescida de
juros, conforme decidido e fundamentado pelo juízo a quo, na medida em que não houve
recurso da autora contra esse capítulo da decisão.
Esta Corte de Justiça, julgando precedentes símiles, assim entendeu:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE ATRASO DE VOO necessidade de manutenção emergencial da
aeronave com constatação de que o voo somente poderia operar com quarenta passageiros
apelada realocada em outro voo deslocamento terrestre do aeroporto de Navegantes/SC
ao de Curitiba/PR pequeno atraso para o embarque no novo voo falha na prestação do
serviço
dano moral ocorrente
sentença mantida neste aspecto. VALOR DA
INDENIZAÇÃO responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento
do contrato de transporte indenização fixada em R$ 15.000,00 montante demasiado
redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
valor que atende às
peculiaridades do caso concreto fornecimento de assistência material pela apelante
alegação de perda de evento previamente agendado apelada perdeu o início do evento,
mas não toda a programação transtornos sofridos pela apelada não tiveram a relevância
retratada na inicial sentença reformada nesta parte. Resultado: recurso parcialmente
provido”. (TJSP; Apelação
Cível
1008750-90.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020);
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016101-28.2019.8.26.0003 -Voto no 22016 – SP - RGRB
4
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PERDA DA CONEXÃO E ACOMODAÇÃO EM
VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$
3.000,00 PARA R$ 5.000,00. QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA A
FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E CONSIDERA A
REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA ALTERADA. - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1019525-78.2019.8.26.0003; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).
Por fim, em razão do parcial sucesso do recurso, a honorária de
sucumbência devida pela ré, que foi fixada na sentença em “15% do valor da condenação”,
resta majorada para 20% (vinte por cento) de tal base de cálculo, por força do disposto no
art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para elevar a
indenização por dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção
monetária e juros de mora, nos termos da sentença, majorada a verba honorária para 20%
do valor da condenação (art. 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil).
MENDES PEREIRA
Relator